Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-32.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017260-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), YARLA ALMEIDA DA SILVA MORAES OLIVEIRA - CPF: 019.816.741-52 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO (AGRAVADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO.
E M E N T A

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Agravo Interno n.

1017260-32.2019.8.11.0000

RECORRENTE:

YARLA ALMEIDA DA SILVA MORAES OLIVEIRA

RECORRIDO:

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
YARLA ALMEIDA DA SILVA MORAES OLIVEIRA
em face da decisão que
indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pela ora Recorrente contra ato imputado ao
EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na preterição de sua nomeação para o cargo de Técnico Judiciário da Comarca de Feliz Natal, para o qual restou classificada para o cadastro de reserva na 2ª posição, cota para negros.

A agravante alega que a decisão recorrida se norteou apenas sob a perspectiva de que não restaram comprovadas as contratações precárias para o cargo de técnico judiciário e a sua aprovação fora do número de vagas.

Aduz que foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, haja vista que é de conhecimento notório a existência de inúmeros cargos comissionados no Poder Judiciário, quando deveria prevalecer a convocação de candidatos aprovados em concurso público.

Assevera que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui capacidade financeira para a sua nomeação e que é evidente a existência da vaga para o seu preenchimento.

Assim, requer o
provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

”Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)”

A ora agravante impetrou o Mandado de Segurança originário, visando a concessão da liminar
para que fosse nomeada no cargo público para o qual foi classificada em 2º lugar (vagas reservadas para negros), regulado Edital n. 22/2015/GSCP, para o cargo de técnico judiciário, do qual prevê apenas 01 vaga (ampla concorrência).

Todavia, conforme amplamente disposto e discutido na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

“(...)

1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...)” (RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015).

Dessa forma, a expectativa de direito só convola em direito líquido e certo, quando restar demonstrado a preterição ao cargo pretendido, o que não se evidencia nos autos, uma vez que restou classificada na 2ª (segunda) colocação da lista de candidatos quanto às vagas reservadas para negros (cadastro reserva), e não fez prova inequívoca da existência de contratações precárias para o cargo de técnico judiciário.

Ademais, a Agravante não comprovou a sua aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, não podendo se falar em preterição, já que o direito subjetivo à nomeação assiste apenas ao candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Ressalta-se que no tocante à eventual existência de contratações temporárias, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a formalização de tais contratações para atender aos interesses transitórios da Administração, por si só, não é capaz de configurar a preterição dos candidatos aprovados em concurso público, sendo necessária a demonstração de sua ilegalidade, consoante se observa do seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE

CARGOS

EFETIVOS

VAGOS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988.

NECESSIDADES

TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. ESTAGIÁRIOS E CEDIDOS NÃO OCUPAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS POR ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS CEDIDOS À JUSTIÇA ESTADUAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPETRAÇÃO

PREMATURA

DO WRIT. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS DURANTE PRAZO DE

VIGÊNCIA

DO

CERTAME.

ATO

DISCRICIONÁRIO

DA

ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...) 3.

A

paralela

contratação

de

servidores

temporários, admitidos mediante

processo

seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal,

atende

necessidades

transitórias

da Administração e não caracteriza,

só

por

si,

preterição

dos

candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. (...)

6.

Destaca-se,

ainda,

entendimento

desta Corte no sentido de que "não

há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo

de

validade

do

certame,

pois,

em

tais

casos,

subsiste discricionariedade

da

administração

pública

para

efetivar

a nomeação"

(AgRg

no

RMS

45.138/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 45.705/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (GRIFOU-SE)

Nesse passo, a apuração da eventual ilegalidade das contratações temporárias e as admissões de estagiários citadas pela Agravante demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança, que impõe a produção de prova documental pré-constituída capaz de comprovar, de plano, a liquidez e a certeza do direito alegado.

Outrossim, quanto à alegação da existência de grande número de servidores comissionados, tal forma de contratação é expressamente prevista na constituição federal, desde que preenchida com fundamento na relação de confiança destinada somente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme exigência do art. 37, da Constituição Federal, senão vejamos.

“Art. 37 (...)

(...)

II - II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;. "grifamos".”

Nesse sentido, malgrado a agravante alegue existência de nomeação para cargo comissionado, é certo que este é de livre nomeação e exoneração, independentemente de concurso público, o que descaracteriza a preterição já que aprovada no certame para cargo efetivo.

Além disso, a verificação de suposta identidade de atribuições entre o cargo comissionado e o efetivo, o que não é o caso dos autos, dependeria de dilação probatória, insuscetível na via eleita do mandado de segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020